Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-73.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID-19. PRELIMINAR DE ILIEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REEMBOLSO DOS VALORES. APLICAÇÃO DA LEI No 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A ré, TVLX VIAGENS E TURISMO (VIAJANET), ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “Condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.261,99 (cinco mil duzentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos), a título de reparação por danos materiais, acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da presente ação e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos estabelecidos no art. 2o, §6o, da Lei 14.046/2020, ou seja, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.”.

3. Preliminarmente, aduz a ilegitimidade passiva. Afirma que apenas faz a intermediação a compra e venda dos bilhetes, mediante uma ínfima taxa de serviço percebido à título de RAV – Remuneração do Agente de Viagem. Esclarece que não tem qualquer ingerência sobre a política de remarcação/cancelamento de passagens e restituição de valores sendo que esta é aplicada exclusivamente pela Companhia Aérea. Requer a reforma da sentença.

4. No mérito, aduz que a recorrida solicitou a remarcação das passagens aéreas, entretanto, não concordou com as normas e regras aplicadas pela Cia Aérea. Afirma que os valores se encontram com a Cia Aérea de modo que somente a mesma poderá proceder com sua devolução. Aduz que a condenação da recorrente em danos materiais poderá comprometer seriamente a continuidade das suas atividades, sendo, no presente caso, enriquecimento sem causa. Requer a reforma da sentença.

5. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que como foi a recorrente a intermediadora para aquisição das passagens, somente ela poderá, junto à Cia Aérea requerer os valores. Ressalta que os valores já se encontram disponíveis para resgate junto a Alitalia, aguardando apenas a solicitação da recorrente. Afirma que as passagens foram adquiridas via sitio Viajanet, que é intermediadora da compra das passagens. A recorrente adquiriu os bilhetes da recorrida pela empresa aérea europeia Alitalia, se tornando assim a consumidora das passagens. A Empresa Alaitalia efetuou o cancelamento das passagens aéreas e a política da empresa ao cancelar voos dá aos passageiros o direito de reembolso integral dos valores pagos. Quanto a alegação do enriquecimento sem causa, não deve prosperar. A sentença está determinando a devolução do exato valor dispendido na aquisição das passagens. Requer a manutenção da sentença.

6. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todo aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Desse modo, tendo em vista que a recorrente está inserida nesta cadeia causal, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada. Preliminar Rejeitada.

7. Tendo em vista que a presente demanda tem por objeto o cancelamento de voo em razão da COVID19, ao caso deve ser aplicado o teor a Lei no 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para aviação civil brasileira durante a pandemia, pois os voos estariam no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020.

8. A referida lei, em seu art. 3o, dispõe: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. O § 3o o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.”.

9. Desse modo, entendo que é direito da consumidora/recorrida ser restituída integralmente pelos valores dispendidos com a compra das passagens aéreas, em razão do cancelamento o voo.

10. Portanto, não demonstrado o ressarcimento integral dos valores utilizados para a aquisição da passagem aérea, deve ser mantida a reparação por danos materiais fixados na sentença. Incumbe à apelante ressarcir-se junto à empresa aérea dos valores a serem devolvidos.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.